Tribunal: TJBA
Processo: 0700341-20.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700341-20.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE MACIEL DOS SANTOS Advogado(s): JOSE JORGE LUZ SARMENTO JUNIOR, JOAO EMANUEL MOREIRA CARVALHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 03 ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. PRETENSÃO RECURSAL: ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME (CULPA). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. FARTA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. ACUSADO QUE EFETUOU MANOBRA EM TRECHO SABIDAMENTE PERIGOSO E PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. RESULTADO PREVISÍVEL NAS CONDIÇÕES EM QUE A CONDUTA FOI PRATICADA. CONSEQUENTE VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. PREENCHIDO OS REQUISITOS DO TIPO CULPOSO E CONSEQUENTEMENTE DEMONSTRADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. PRECEDENTES. DELITOS CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE. NORMA PENAL IMPERATIVA, POIS CONTIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME. POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. PLEITO JÁ DEFERIDO NO DECISUM FUSTIGADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal sob o nº 0700341-20.2021.8.05.0103, provenientes da 1ª Vara Crime da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como apelante, ANDRÉ MACIEL DOS SANTOS, e apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nessa extensão, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR